Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A decisão de pronúncia se limita a um Juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Na fase processual da pronúncia, prevalece o Princípio do In Dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.
3. Demonstrada nos autos a materialidade delitiva (prova documental e pericial) e suficientes os indícios de autoria (prova testemunhal, que apresenta consonância com as informações colhidas na investigação), a pronúncia é medida que se impõe, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
4. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Voto majoritário mantido.